Tribunal: TJMT
Processo: 1008166-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1008166-26.2020.8.11.0000.
RECORRENTE LUIZ ROGÉRIO SILVA.
RECORRIDO BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LUIZ ROGÉRIO SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 44911043-TJ):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como é cediço, admite-se nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou redução no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído (art. 873 do CPC).
Para o STJ é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa nova avaliação.
Na hipótese, em que pesem aos argumentos do Agravante, este não logrou êxito em demonstrar que houve erro na avaliação ou dolo do avaliador, a justificar a repetição do ato, nem mesmo qualquer outra hipótese descrita no art. 873 do CPC.
Ao contrário, constata-se que o laudo do Perito Judicial, encartado no ID 13602055 – detalhou a topografia da região, aproveitamento, tipo de solo, hidrografia, vegetação, benfeitorias, o que demonstra o cuidado e critério técnico ao avaliar os imóveis. (N.U 1008166-26.2020.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração fora rejeitado (id. 52596490-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 1.022, 870 e 873, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a avaliação perpetrada em 2017 e, portanto, estaria defasado.
Recurso tempestivo (id. 54938981-TJ).
Contrarrazões no id. 63344047-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, o Recorrente não aponta de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao apontar violação aos artigos 870 e 873, do CPC, a parte Recorrente defende a necessidade que se proceda nova avaliação do imóvel.
Ocorre, no entanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EMBARGADA.
1. Quanto à alegação de excesso de penhora, a Corte de origem afastou tal ocorrência. Rever tal conclusão demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inadmissível no apelo especial, por óbice da Súmula 7/STJ.
2. Com relação ao alegado "erro do valor do bem penhorado", o Tribunal a quo consignou a impossibilidade de nova avaliação do imóvel penhorado, na hipótese. Alterar tal conclusão também encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1375761/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019) (g.n)
Registre-se, ainda, que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII